Tribunal: TJES
Processo: 5025733-74.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Financiamento do SUS; Consulta; Padronizado
Data de julgamento: 2026-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5025733-74.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MARIA JACIARA MADEIRA EVANGELISTA e outros

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO. IODOTERAPIA COM IODO I131 (DOSE TERAPÊUTICA DE I131). HIPERTIREOIDISMO DESCOMPENSADO. DISTINÇÃO ENTRE MEDICAMENTO E PROCEDIMENTO TERAPÊUTICO. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DO STF. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1234 DO STF. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO (EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO).

I. CASO EM EXAME

Juízo de retratação em Apelação Cível e Reexame Necessário, interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, em face de acórdão que manteve a sentença, determinando ao Município e ao ESTADO DO ESPÍRITO SANTO o fornecimento de tratamento por dose terapêutica de I131 (Iodoterapia) a menor com hipertireoidismo descompensado.

A Vice-Presidência determinou o retorno dos autos para readequação ao Tema 1234 do STF, partindo da premissa de que o objeto da lide (Iodoterapia) seria um medicamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o tratamento postulado (Iodoterapia com Iodo I131) classifica-se como "medicamento", atraindo a incidência do Tema 1234 do STF (como determinado pela Vice-Presidência), ou como "procedimento/terapia", mantendo a aplicação do Tema 793 do STF (responsabilidade solidária), conforme decidido pelo acórdão original.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O juízo de admissibilidade da Vice-Presidência parte de premissa equivocada ao considerar o objeto da lide (Iodoterapia com Iodo I131) como "medicamento" em sentido estrito.

O parecer do NAT (Núcleo de Apoio Técnico) constante dos autos (ID 8861380) classifica a demanda da autora como "procedimento", "terapia" ou "procedimento terapêutico", e não como um fármaco.

O Tema 1234 do STF (RE 1.366.243/SC) aplica-se exclusivamente a demandas por
medicamentos
, conforme esclarecido pela própria Suprema Corte.

A controvérsia sobre fornecimento de
tratamento
ou
terapia
médica não disponibilizada pelo SUS, por não se tratar de medicamento, continua a ser dirimida com base no Tema 793 do STF (RE 855178/RG), que fixa a responsabilidade solidária dos entes federativos.

A identificação do ente responsável pelas regras de competência do SUS refere-se ao cumprimento de sentença e eventual ressarcimento entre os entes, não podendo afetar ou obstar o exercício do direito à saúde do paciente.

A obrigação determinada na sentença já restou integralmente cumprida pelo Estado do Espírito Santo, o que torna inócuo eventual direcionamento, mas sem afastar o reconhecimento da solidariedade.

Ausente margem para a retratação, impõe-se a manutenção integral do acórdão que negou provimento ao apelo do Município e confirmou a sentença em reexame necessário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido e sentença confirmada em reexame necessário (em juízo de retratação).

Tese de julgamento
:

O tratamento de Iodoterapia (Iodo I131) classifica-se como procedimento ou terapia, não se confundindo com "medicamento" para fins de aplicação de tese de repercussão geral.

O Tema 1234 do STF (RE 1.366.243/SC) aplica-se estritamente a demandas judiciais por medicamentos.

O fornecimento de tratamentos, procedimentos ou terapias não medicamentosas rege-se pelo Tema 793 do STF (RE 855178/RG), que estabelece a responsabilidade solidária dos entes federativos.

A definição de regras de competência interna do SUS para custeio de tratamentos solidários resolve-se em fase de cumprimento de sentença ou ressarcimento, não constituindo óbice ao direito à saúde do paciente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.030, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 793 (RE 855178/RG); STF, Tema 1234 (RE 1.366.243/SC); STF, ARE 1573917, rel. Min. Cármen Lúcia, j. 06/11/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº 5025733-74.2021.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DE VITÓRIA

APELANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

A
PEL
ADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
E
HENDELLA VITÓRIA DE SOUZA EVANGELISTA

RELATOR
:
DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de remessa necessária e apelo voluntário manejado pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
face a sentença que lhe impôs, bem como ao
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, a realização de tratamento por dose terapêutica de I131 (Dose Terapêutica de Iodo Radioativo) em favor de HENDELLA VITÓRIA DE SOUZA EVANGELISTA, menor, representada por MARIA JACIARA MADEIRA EVANGELISTA.

Em julgamento pretérito, esta Corte, à unanimidade, negou provimento ao apelo do Município, bem como, confirmou a sentença em reexame necessário, à luz do entendimento do STJ e do STF sobre a matéria.

Foram, então, manejados Recurso Especial e Recurso Extraordinário pelo Município de Vitória e, em juízo de admissibilidade, restou determinada pela egrégia Vice-Presidência, a remessa dos autos a este Órgão Fracionário para exame da pertinência do juízo de retratação, à luz do disposto no inciso II, do artigo 1.030, do Código de Processo Civil, especificamente quanto a aplicação da tese vertida do Tema 1234, pelo STF.

Em parecer, o MPES pugna pela conformação do entendimento a depender do custo anual do tratamento.

Pois bem.

O caso dos autos gravita em torno da ordem ao Estado e ao Município de Vitória, para a realização de
tratamento por dose terapêutica de I131 (Dose Terapêutica de Iodo Radioativo)
, eis que diagnosticada a Autora (então menor) com hipertireoidismo descompensado há cerca de 04 anos, refratário a medicação, o que a faz perder muito peso, tudo conforme laudo médico acostado à exordial.

Segundo parecer do NAT constante dos autos (ID 8861380), a iodoterapia é um procedimento padronizado no âmbito do SUS para pacientes com neoplasia de tireoide, sendo considerado de
alta complexidade, não sendo,
contudo,
padronizad
o
para pacientes com hipertireoidismo,
como é o caso da Autora
.

Todavia, ainda segundo o NAT, “
há indicação para a realização da terapia com iodo radioativo (Iodoterapia com iodo I131), nas doses a serem definidas pela medicina nuclear, levando em consideração a não melhora do quadro do paciente
.”

Fixadas essas premissas, as razões da egrégia Vice-Presidência, dão conta de que “
as
demandas envolvendo
fornecimento de
medicamentos
, incorporados ou não ao SUS, não mais se sujeitam à disciplina do Tema 793
”, concluindo que, “
a matéria alusiva ao
fornecimento de
medicamentos
, ainda que sob o prisma da responsabilidade solidária, passou a ser integralmente disciplinada pelo Tema 1234.
”.

Assim, se faria necessária a reanálise por esta Corte “
não só para afastar a aplicação do Tema 793, mas também para promover a sua readequação ao regime definido no Tema 1234, inclusive identificando a faixa de custeio correspondente ao
medicamento
objeto da lide, com o correto direcionamento do eventual ressarcimento entre os Entes federativos, conforme pactuado nos autos do RE 1.366.243/SC.
”

Pois bem.

De fato, ao tempo do julgamento do primevo do apelo do Município e do reexame necessário por esta Corte, não havia, ainda, a Suprema Corte, concluído o julgamento do Tema 1234, motivando a fundamentação do acórdão à luz do Tema 793, que fixa a solidariedade entre os entes federativos.

Acresça-se que, à luz do julgamento da Suprema Corte no Tema 1234, hoje, sabemos, que o Tema 793 volta-se a matérias de interesse da saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, como, por exemplo, procedimento terapêutico e equipamentos médicos.

E aqui é que me parece residir, data máxima vênia, o equívoco empreendido pela Egrégia Vice-Presidência na análise do caso concreto.

Em seu Juízo de admissibilidade, creio que parte a Vice-Presidência de premissa equivocada, notadamente ao considerar o objeto da lide como um
“medicamento”

estricto sensu
, enquanto o voto condutor do acórdão, à luz do próprio parecer do NAT, trata a demanda da Autora (objeto da lide), como um “
procedimento”
, uma terapia ou um procedimento terapêutico,
que não se confunde, portanto, com um fármaco.

Veja-se que o NAT em seu parecer nos autos (ID 8861380), trata a demanda da autora como um
procedimento
, denominando-o “Iodoterapia 131” (ID 8861380 - pág. 02).

Segundo o Parecer, em sua conclusão: “
Esse NAT conclui que há indicação para a realização
da terapia com iodo radioativo (Iodoterapia com iodo I131)
, nas doses a serem definidas pela medicina nuclear, levando em consideração a não melhora do quadro do paciente.”
(ID 8861380 – pág. 10).

Fixa-se, então, a premissa que o caso dos autos não volta-se ao fornecimento de fármaco contido em determinado medicamento propriamente dito, mas a uma terapia, com determinado procedimento.

Nesse contexto, à luz da própria manifestação da Vice-Presidência,
se faz incidente no caso concreto o Tema 793
e não o Tema 1234
, que volta-se a medicamentos
.

A respeito, vale colacionar decisão muito recente da Suprema Corte, da lavra eminente Ministra Cármen Lúcia, em que restou consignado que
“
No julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 1.366.243,
Tema

1.234
da repercussão geral, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, esclareceu que, em relação à competência, tanto para os medicamentos incorporados quanto aos não incorporados nas políticas públicas do Sistema Único de Saúde – SUS, somente há que examinar a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal no caso de ações ajuizadas após a publicação do resultado do julgamento de mérito no Diário de Justiça Eletrônico (19.9.2024).
É de se anotar que o Tribunal de Justiça do Paraná conferiu adequada aplicação ao
Tema

1.234
da repercussão geral, ao concluir que “
as diretrizes do
Tema

1.234
do STF aplicam-se apenas a medicamentos, não abrangendo
terapias
ou procedimentos, conforme decisão no RE 1366243
”. Na espécie, o caso em exame não está abrangido pelo assentado no julgamento do
Tema

1.234
da repercussão geral, pois a controvérsia posta não se refere ao fornecimento de medicamentos
(...)
. Assim, por não ser o caso de fornecimento de medicamentos, mas de tratamento médico não disponibilizado pelo SUS, a controvérsia deve ser dirimida com base no
Tema

793
da repercussão geral.
”
(ARE 1573917,
julgado em 06/11/2025
)

Vai além a eminente Ministra, ao tratar da questão da legitimidade em casos que tais, asseverando que “
A respeito da responsabilidade dos entes apelantes, já está sedimentado na jurisprudência pátria que são responsáveis solidariamente pelos serviços públicos de saúde, nos termos do entendimento firmado no julgamento do RE 855178/RG (Tese de Repercussão
Geral
793
): (...).

É certo que a identificação do ente responsável, diante das regras de competência do SUS e da natureza descentralizada e hierarquizada do Sistema, diz respeito ao cumprimento de sentença e a eventual restituição dos valores a ser imposta ao ente que detém a incumbência pelo serviço de saúde
. Inclusive, tal diretriz foi ressalvada nesses termos no julgamento da referida tese e não resta dúvida de que
ENTENDÊ-LA DE MANEIRA DIVERSA AFASTA O CARÁTER SOLIDÁRIO DA OBRIGAÇÃO.

Trata-se, portanto, de questão a ser dirimida de forma secundária entre os entes eventualmente envolvidos na controvérsia, não podendo afetar ou obstar o exercício do direito à saúde de quem necessita. Desta feita, não há que se falar na inclusão da União Federal ou de exclusão do ESTADO DO PARANÁ ou do MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DO IVAÍ da lide.
”

Portanto, o caso dos autos não descura da solidariedade entre os entes federativos, definida no Tema 793.

E para além dessa realidade, constou de modo claro e expresso no voto condutor do acórdão, que “
No caso dos autos destaca-se que
a obrigação restou integralmente cumprida pelo Estado do Espírito Santo
, a dispensar o direcionamento vertido no entendimento da Suprema Corte
.”

Veja-se que o cumprimento da integral e inconteste da obrigação pelo Estado (o Estado não ofertou resistência de nenhuma espécie na via judicial), tornou inócuo eventual direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências em matéria de Saúde.

Tal realidade, frise-se, não esvazia a solidariedade da obrigação que há de ser reconhecida, à luz do entendimento da Suprema Corte.

Desta feita, com a devida vênia à manifestação da Egrégia Vice-Presidência, entendo que esta Corte Fracionária conferiu a devida interpretação ao caso dos autos, segundo o entendimento consolidado da Suprema Corte sobre a matéria objeto da lide, não havendo, assim, margem a revisão do entendimento firmado.

Assim, tenho por certo que há de ser
mantida a interpretação conferida por esta Corte
, que alinha-se ao já consagrado entendimento do STF quanto ao direito da Autora.

Certo de tais razões, não vejo margem à retratação vertida pela Vice-Presidência, razão pela qual,
manten
ho

integralmente
a
decisão

submetida à reanálise
,
NEG
ANDO

provimento
ao apelo voluntário e confirmando a sentença em reexame necessário.

Determino o retorno dos autos à Vice-Presidência diante da interposição de Recursos Especial e Extraordinário.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator, mantendo integralmente o acórdão submetido a reanálise.